Tribunal: TCU
Processo: 032.772/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Turismo em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Convênio 731897, firmado com o/a MINISTERIO DO TURISMO, Siafi/Siconv 731897, função null, que teve como objeto Realização do 28o Rodeio Crioulo Internacional de Vacaria (no da TCE no sistema: 1452/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 3466/2024-TCU-Primeira Câmara Em exame, tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo, em decorrência de irregularidades cometidas na gestão dos recursos repassados por intermédio do convênio 731897/2010, firmado entre o ministério e o município de Vacaria/RS, em apoio à realização do projeto intitulado "28o Rodeio Crioulo Internacional de Vacaria". Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "a", do RI/TCU, com fundamento nos art. 8o, 10 e 11 da Resolução TCU 344/2022, e de acordo com os pareceres e pronunciamentos constantes dos autos (peças 76 a 79), ACORDAM, por unanimidade, em reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória no processo, arquivar os autos e encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da unidade técnica e do parecer do MP/TCU, ao município de Vacaria/RS, ao Ministério do Turismo e ao responsável, para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 032.772/2023-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Eloi Poltronieri (XXX.727.400-XX). 1.2. Entidade: Município de Vacaria/RS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: Não há.